Tribunal: STF
Processo: HC 258263
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e tráfico de maquinário. Pleito de absolvição. Dosimetria. Minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Cayres Silva Giglio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 958.889/SP (evento 2, fls. 356-359).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de tráfico de maquinário (arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal) (evento 2, fls. 184-191).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de absolvição do paciente em relação ao delito do art. 34 da Lei de Drogas, porquanto ausente o dolo específico. Argumenta a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assevera a inadequação do regime prisional. Salienta a ocorrência bis in idem ante a inidoneidade do afastamento da minorante em face da quantidade de drogas apreendidas, assim como da exasperação da pena-base em razão do mesmo fundamento. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente pelo delito previsto no art. 34 da Lei 11.343/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a readequação do regime prisional.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 356-359):



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E TRÁFICO DE MAQUINÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM ELEMENTOS ROBUSTOS. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONCLUSÃO EXTRAÍDA DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º E § 3º, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre o pleito de absolvição do paciente, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 2, fls. 356-359):



    “(...)



    Lado outro, com relação aos pleitos de nulidade da condenação e/ou absolvição do paciente por ausência de provas acerca do dolo específico de praticar o delito previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006, é assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (AgRg no HC n. 931.744/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 18/2/2025).



    Nesse ponto, observa-se que não houve dúvida quanto à configuração do crime de tráfico de maquinário pela Corte estadual, já que a prova oral colhida, a forma e as circunstâncias da apreensão demonstraram que as três balanças de precisão, os 3.900 ependorffs, as 4 (quatro) colheres e o pote plástico, localizados ao lado da caixa onde estavam os entorpecentes, eram destinados à preparação das drogas (fl. 275), sendo inviável a revisão dessa conclusão na presente via.



    Acrescente-se, ainda, que, como bem pontuado pelo Tribunal a quo, não há falar em ausência de fundamentação no caso em apreço, sobretudo pelo fato de que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 8/11/2017).”



    Além disso, a Corte local destacou os seguintes aspectos ao analisar a possibilidade de absolvição em relação ao delito insculpido no art. 34 da Lei 11.343/2006:



    “Destaca-se, outrossim, que o tipo penal do tráfico prevê diversas condutas, bastando uma delas para consumação do crime. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob guarda ou em depósito, já consumou a infração. Ou seja, para configuração do delito de tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia, o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão. 



    O delito previsto no artigo 34, de Lei nº 11.343/06 também foi igualmente comprovado, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas. Restou claro que os materiais apreendidos na residência do réu, mais exatamente no sótão, se destinavam ao preparo das drogas. As três balanças de precisão, os 3.900 ependorffs, as 04 (quatro) colheres e o pote plástico, localizados ao lado da caixa onde estavam os entorpecentes, eram destinados à preparação das drogas.” (evento 2, fls. 269-285) (destaquei).



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a materialidade e autoria do crime de tráfico de maquinário. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de tráfico de maquinário, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).



    Outros julgados na mesma linha: “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    De outro lado, pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, à seguinte consideração (evento 2, fls. 269-285):



    “Inviável o acolhimento do pleito da Defesa quanto à incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/06. Embora o acusado seja primário, as circunstâncias em que se deram a sua prisão em flagrante, aliada à grande quantidade e nocividade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos para o preparo de entorpecentes demonstram rotina de proceder, fator impeditivo da aplicação do referido benefício. 



    Ademais, a aplicação deste redutor somente pode ser feita em casos excepcionais, devendo o eventual beneficiário comprovar que preenche os requisitos legais, o que não acontece no presente caso.



    (...)



    E não há que se falar em bis in idem ao se considerar a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu como causa de aumento da pena na sua primeira fase da dosimetria e afastamento do redutor diante da comprovação do Apelante à criminalidade.” (destaquei).



    A Corte Superior, por sua vez, ressaltou que:



    “(...).



    Já em relação à incidência do redutor do tráfico privilegiado, observa-se que a Corte estadual afastou a aplicação da benesse mediante os seguintes fundamentos (fl. 279):



    […] Embora o acusado seja primário, as circunstâncias em que se deram a sua prisão em flagrante, aliada à grande quantidade e nocividade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos para o preparo de entorpecentes demonstram rotina de proceder, fator impeditivo da aplicação do referido benefício. 



    Ademais, a aplicação deste redutor somente pode ser feita em casos excepcionais, devendo o eventual beneficiário comprovar que preenche os requisitos legais, o que não acontece no presente caso. [...]



    Observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo se encontra em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que, quando a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa (AgRg no HC n. 811.107/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/9/2023), mostra-se correto o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.



    Desse modo, não há falar em bis in idem na utilização da quantidade de drogas tanto para agravar a pena-base quanto para afastar o redutor do tráfico privilegiado, uma vez que a quantidade de droga não foi o único elemento a afastar a minorante em espécie (HC n. 869.660/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/12/2024), sendo valoradas as circunstâncias do modus operandi empregado pelo paciente – notadamente a apreensão de três balanças de precisão e de grande quantidade de materiais para embalar as drogas – situação que corrobora a conclusão de que este se dedicava a atividades ilícitas.” (destaquei).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Quanto à tese defensiva acerca da fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, ressalta-se que este não está condicionado somente ao quantum da reprimenda, mas também ao art. 42 da Lei de Drogas e ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    Portanto, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015 (HC 185.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (…). Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida (HC 170.240-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente